Tribunal: CARF
Processo: 10410.720658/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720658/2013-96
ACÓRDÃO
1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO SA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. O fato gerador do saldo negativo na apuração anual do IRPJ
ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, data a partir da qual se
inicia o decurso do prazo decadencial para restituir ou compensar o valor
correspondente. O pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ se dá
mediante a entrega da declaração correspondente (PER/Dcomp), ocasião
em que deixa de fluir o prazo decadencial.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Declarações de Compensação (Dcomps)
nos
30716.57674.250809.1.7.02-7643,
21082.67448.240909.1.3.02-2357,
23526.00294.310510.1.7.02-1965, 25581.67033.100510.1.3.02-7790, 3714719897.310510.1.3.02-
0955,
22438.22860.200710.1.3.02-5498,
41571.19298.200810.1.3.02-1627,
00274.27828.131010.1.3.02-0110, 06620.24903.290311.1.7.02-3534, 16036.41388.250711.1.3.02-
8057,
38314.04023.240811.1.3.02-6402
e
29397.82101.201011.1.3.02-0707
transmitidas
eletronicamente, onde o contribuinte pretende ver compensados diversos débitos com crédito
oriundo de Saldo Negativo (SN) de IRPJ apurado ao final do ano calendário de 2002, informado em
DIPJ.
Às fls. 53/57 dos autos, a Seção de Orientação e Análise Tributária – SAORT da
DRF/Maceió apresentou Parecer manifestando-se no sentido de que estaria extinto o direito de
fruição do saldo negativo em função do decurso do prazo de decadência, haja vista que o prazo
para exercício do direito de formalizar a declaração de compensação vinculada ao SN encerra-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data de encerramento do
respectivo período de apuração do imposto:

1. O presente Parecer tem por objetivo analisar as Declarações de Compensação
(Dcomps) nos 30716.57674.250809.1.7.02-7643, 21082.67448.240909.1.3.02-
2357, 23526.00294.310510.1.7.02-1965, 25581.67033.100510.1.3.02-7790,
3714719897.310510.1.3.02-0955,
22438.22860.200710.1.3.02-5498,
41571.19298.200810.1.3.02-1627,
00274.27828.131010.1.3.02-0110,
06620.24903.290311.1.7.02-3534,
16036.41388.250711.1.3.02-8057,
38314.04023.240811.1.3.02-6402
e
29397.82101.201011.1.3.02-0707
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
3
transmitidas eletronicamente pelo contribuinte, onde este pretende ver
compensado diversos débitos com crédito oriundo de Saldo Negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado ao final do ano
calendário de 2002.
2. Preliminarmente, deve-se ressaltar que existe um obstáculo à pretensão em
comento: a decadência do suposto crédito objeto do pedido formulado. A
impossibilidade de homologação das compensação (sic) em análise decorre da
extemporaneidade da formalização das Dcomps, ou seja, muito após o decurso
de prazo legal que o contribuinte dispõe para fruição do suposto indébito
tributário.
3. O valor do suposto saldo negativo não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido pela
Lei no 5.172, de 25/10/66 (Código Tributário Nacional – CTN) nos arts 168 e 165,
combinado com os termos do art 3o e 4o da Lei Complementar no 118, de
09/02/2005, in verbis:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”(...)
“Art 168. O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário.”(...)Lei Complementar no 118, de 09/02/2005:
“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n o 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do
crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o
do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o , o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.” 4. Portanto,
o contribuinte teria cinco anos da apuração efetiva do saldo negativo para
pleitear a restituição/compensação de eventuais diferenças. Neste caso,
cinco anos contados de 31/12/2002.
5. Assim, esgotando-se o prazo legal, extingue-se o direito de utilizar os
eventuais valores apurados a título de saldo negativo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
4
6. É de se esclarecer, relativo ao caso em tela, que a apuração do IRPJ pelo
contribuinte coaduna-se com a modalidade de lançamento por homologação, e
encontra sua base legal no art 150, caput e § § 1o e 4o do CTN, abaixo
reproduzido:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
7. Portanto, extinto o direito de fruição do saldo negativo, obviamente,
improcedente a declaração de compensação, pois não observado o preceito
normativo que limita o exercício da compensação, qual seja, a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, conforme definido no caput do art 170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. “
(Destaquei)8. Para efeitos do marco decadencial proveniente do saldo
negativo de IRPJ deve-se ressaltar que o período de apuração base encerra-
se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário (data do fato gerador da
obrigação tributária), contando-se a partir daí o lapso temporal conferido
ao contribuinte para efetivação da faculdade da compensação.
9. Desse modo, sendo o período base o ano-calendário de 2002, a contagem do
prazo iniciou-se em 31/12/2002, encerrando-se em 31/12/2007. Portanto, é de
se concluir que todas as Declarações de Compensação transmitidas após
01/01/2008 encontram-se atingidas pela decadência.
10. No entanto, se por suposição admitíssemos que o crédito pleiteado não
estivesse fulminado pela decadência, informa-se que o contribuinte não possui
em sua totalidade o saldo negativo alegado, uma vez que o seu pleito já foi
anteriormente analisado, tendo sido proferida decisão definitiva na esfera
administrativa no processo no 1040.720076/2006-81. Ou seja, não seria mais
possível, por suposição, homologar as Dcomps em análise por falta de crédito.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
5
11. Somente para fins de esclarecimento, caso o primeiro documento transmitido
pelo contribuinte fosse um Pedido de Restituição e que houvesse sido deferido
todo montante do crédito alegado, o contribuinte poderia ter transmitido
Declarações de Compensação até esgotar-se o crédito, conforme permite o §10
do art 41 da Instrução Normativa 1.300 de 20 de novembro de 2012, abaixo
transcrito:
§10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições
previstas no § 5o.
12. Ante o exposto, NÃO DEVEM SER HOMOLOGADAS as Declarações de
Compensação (...)”

Ato seguinte, com base no referido Parecer, foi proferido Despacho Decisório
acatando-o e deixando de homologar as compensações:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, insurgindo-se contra o
DD. Peço vênia para reproduzir os argumentos sintetizados pela instância “a quo”:

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
6
“MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 22/04/2013, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 66 a 75), firmada
por Procuradora devidamente identificada, segundo a qual, resumidamente,
afirma:
a) em que pese a regularidade do proceder da empresa, em 21.03.2013 esta foi
intimada dos termos do Parecer Saort — DRFB/MAC no 051/213, que, como dito,
não homologou as Dcomp's elencadas no item 1 acima, porquanto no seu
entender "existe um obstáculo à pretensão em comento: decadência do suposto
crédito objeto do pedido formulado", o que impossibilita "a homologação das
compensação (sic) em análise", dada "a extemporaneidade da formalização das
Dcomps, ou seja, muito após o decurso do prazo legal que o contribuinte dispõe
para fruição do suposto indébito tributário";
b) entretanto, conforme se verá em pormenores a seguir não há como, concessa
vênia, se amparar o entendimento vergastado pela autoridade administrativa da
DRFB/AL, devendo, então, esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife, reformar o teor do Parecer Saort — DRFB/Mac n.o 051/2013,
homologando, por conseguinte, todas as compensações analisadas no presente
processo administrativo;
REGULARIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO — REALIDADE FÁTICA —
VERDADE MATERIAL
c) com efeito, a prova documental carreada aos autos, consistente na íntegra do
PER n.o 01764.10556.050504.1.3.02-9408, transmitido em 05.05.2004, mediante
o qual se requisitou à Receita Federal do Brasil o ressarcimento do crédito de
saldo negativo de IRPJ (exercício 2003), no importe de R$ 2.172.189,29, põe por
terra a afirmação da Receita Federal de que a "suposto saldo negativo não foi
objeto de declaração de compensação ou pedido de restituição transmitido no
prazo estabelecido pela Lei n.° 5.172, de 25/10/66 (Código Tributário Nacional —
CTN) nos arts. 168 e 165, combinado com os termos do art. 3° e 4° da Lei
Complementar n.° 118, de 09/02/2005".As informações que dão suporte ao
aludido pedido são precisas, confira-se: ...Transcreve dados do PERDCOMP citado;
d) ou seja, desde 05.05.2004, diversamente do que indica o Parecer Saort —
DRFB/Mac 051/2013, a defendente solicitou o ressarcimento do saldo negativo de
IRPJ regularmente apurado na sua DIPJ de 2003 (vide doc. anexo). Inexiste, pois,
omissão ou inércia da empresa que atraia a incidência do prazo prescricional
estabelecido no CTN (arts. 168 e 165);
e) inequivocamente, por meio do PER/DCOMP n.o 01764.10556.050504.1.3.02-
9408 a defendente, dentro do prazo de 05 anos, contados da apuração anual
informada na DIPJ do exercício 2003, pleiteou a restituição do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ.
f) de acordo com essa realidade fática, negar o direito vindicado por suposta
ausência de pedido de restituição, que comprovadamente existe, é tolher o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
7
contribuinte do seu legítimo direito. É atropelar a verdade material que permeia a
atuação da administração tributária; é subverter toda a ordem legal;
g) acrescente-se, ainda, que a própria Receita Federal reconhece a existência do
pleito creditório realizado no intervalo legal de 05 anos. É que nos autos do
processo administrativo n.o 10410.720076/2006-81 analisa o mérito do direito
vindicado;
h) contudo, diversamente do que indica o referido parecer, dito processo não é
objeto de decisão final definitiva, pois pende de apreciação recurso especial de
divergência, mediante o qual a ora defendente busca a correta interpretação dos
efeitos legais ínsitos às informações postas na declaração de imposto de renda de
pessoa jurídica (DIPJ).
i) é que, para a DRFB/AL, o montante de R$ 769.956,05 das estimativas declaradas
e contabilizadas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2002, não
tinham quitação informada em DCTF, e por isso deveriam ser glosadas;
j) ou seja, apesar de o auditor fiscal responsável pela aferição do crédito
reconhecer que "não houve efetivação de lançamento de ofício alterando o valor
do saldo negativo de IRPJ declarado (fls. 154)", e, portanto, reconhecer,
inequivocamente, que tais valores foram devidamente declarados/escriturados/contabilizados e apostos na DIPJ da empresa,
simplesmente os desconsiderou, porque não teria a empresa informado a
quitação na DCTF;
l) esses os termos do Parecer Saort/DRFB/MAC no 85/2008, proferido no bojo do
processo n. 10410.720076/2006-81, o qual data máxima vênia, se contrapõe aos
efeitos jurídicos da declaração prestada em DIPJ, a qual não pode ser alterada
após o transcurso do prazo legal previsto no art. 150, §4o , do CTN, conforme
assentado pelo Colendo Conselho de Contribuintes nos termos dos precedentes
abaixo, que dão suporte a propalada divergência ...
Transcreve excertos de julgados do Conselho de Contribuintes;
m) destarte, amparada nas judiciosas manifestações, é que, nos autos do
processo n.o 10410.720076/2006-81, a defendente busca vê reconhecido que "o
valor do prejuízo fiscal apurado há mais de cinco anos não pode ser glosado pela
fiscalização, sob pena de desrespeito ao art. 150, parágrafo 4o , do CTN";
n) e, ainda, que "o alcance das regras de decadência previstas no CTN, não só
obsta o direito de o Fisco constituir o crédito tributário de período já precluso,
como também, o de alterar informações e valores registrados em livros contábeis
e fiscais, já alcançados pela homologação tácita".
o) reconhecimento este, que validará, em sua integralidade, o crédito solicitado
no PER/DCOMP n.o 01764.10556.050504.1.3.02- 9408, o qual, de forma
incontroversa, foi requerido no interstício legal de 05 anos, de maneira que não
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
8
há respaldo, com renovadas vênias, à manutenção do entendimento da DRFB/AL
de que haveria prescrição.
A Manifestante finaliza com os seguintes Pedidos, in verbis:
Ante ao exposto, requer a Defendente, seja provida a presente manifestação, a
fim de que essa Autoridade Julgadora, reforme a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Maceió para homologar, integralmente, os débitos indicados nas
Dcomp's n.o 30716.57674.250809.1.7.02-7643; 21082.67448.240909.1.3.02-2357,
23526.00294.310510.1.7.02-1965;
25581.67033.100510.1.3.02-7790,
371479897.310510.1.3.02-0955,
22438.22860.200710.1.3.02-5498,
41571.19298.200810.1.03.02-1627,
00274.27828.131010.1.3.02-0110,
06620.2490311.1.7.02-3534,
16036.41388.250711.1.3.02-8057,
38314.04023.240811.1.3.02-6402 e 29397.82101.201011.1.3.02-0707, em face da
inexistência de prescrição do pleito creditório.
Ou alternativamente, para vincular a homologação das Dcomp's acima indicadas
ao resultado final do processo 10410.720076/2006-81, requerendo, desde já, o
apensamento destes autos ao mesmo.
Em qualquer hipótese, pugna que os tributos indicados nas declarações de
compensação não homologadas e controlados neste processo digital no
10410.720658/2013-96, permaneçam com sua exigibilidade suspensa, em
conformidade com o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (§ 11o do
art. 74 da Lei 9.430/96)8, até julgamento final da presente manifestação de
inconformidade.”

Foi proferido o acórdão n. 04-49.947 pela 2a Turma da DRJ/CGE, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002 SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. O fato gerador do saldo negativo na
apuração anual do IRPJ ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, data a
partir da qual se inicia o decurso do prazo decadencial para restituir ou
compensar o valor correspondente. O pedido de restituição do saldo negativo de
IRPJ se dá mediante a entrega da declaração correspondente (PER/Dcomp),
ocasião em que deixa de fluir o prazo decadencial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2002
a 31/12/2002 COMPENSAÇÃO. DCOMP. JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO. Em
que pese haver saldo negativo por meio de DCOMP sendo analisadas em outro
processo, prevalece o princípio da oficialidade em não havendo norma que
mande obstar o feito até a conclusão definitiva daquele que analisa as estimativas
glosadas.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
9
Manifestação de Inconformidade
Direito Creditório Não Reconhecido”

A DRJ entendeu que:
- o PER/DCOMP n.o 01764.10556.050504.1.3.02-9408, diferentemente do alegado
pelo Recorrente em sua defesa, trata-se de uma declaração de compensação - DCOMP, e não um
Pedido de Ressarcimento, ou de Restituição. Portanto, no caso, sendo a declaração original, em
questão, uma declaração de Compensação - DCOMP, entendo descabida a pretensão da
manifestante de que já havia realizado um pedido de Restituição anterior. Dessa forma não há
como enquadrar a situação em análise na forma prevista no §10 do art 41 da Instrução Normativa
1.300 de 20 de novembro de 2012, que veicula uma exceção permitindo que o contribuinte
apresente declaração de compensação após o prazo de 5 anos da apuração do crédito, desde que
este tenha sido anteriormente declarado em pedido de restituição apresentado dentro do prazo.
- “no caso em questão, trata-se de apuração anual, logo, o saldo negativo de
imposto de renda já foi apurado em 31/12/2002, que é o marco inicial da contagem do prazo
prescricional para se pedir a restituição/compensação de eventuais créditos tributários. Sendo
assim, como todas as PER/DCOMPs em análise (anexas às fls. 05 a 52) foram transmitidas a partir
de 31/12/2007, também foram atingidas pela prescrição, não fazendo jus a manifestante a
requerer a restituição ou compensação com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário
de 2002”.

O contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa e que por meio do PER/DCOMP n.o 01764.10556.050504.1.3.02-9408 a
Recorrente, dentro do prazo de 05 anos, contados da apuração anual informada na DIJP do
exercício 2003, pleiteou a restituição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
10
O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
O Recurso reproduz o que havia sido aduzido na defesa, ainda que de forma
sintetizada, fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Assim, entendo ser o caso de manter integralmente a decisão proferida, por seus
próprios fundamentos. De fato, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição
de seu crédito – ou promover compensação de crédito passível de restituição –, e esse prazo é
contado da data da extinção do crédito tributário, representada, no caso de indébito
correspondente a SN/IRPJ, pela data de encerramento do período de apuração, tal como decidiu a
instância “a quo”. E neste caso, o prazo não foi respeitado pelo contribuinte, nada havendo a se
reformar.
Nessa linha, cito a jurisprudência:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o IRPJ, a extinção do
crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o §
1o do art. 150 do CTN. As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do
crédito tributário no encerramento do período de apuração, momento a partir
do qual, se superiores ao IRPJ incidente sobre o lucro apurado, constituem
indébito tributário passível de restituição ou compensação. O prazo de 05
(cinco)anos para pleitear restituição de saldo negativo de IRPJ, portanto, inicia a
sua contagem a partir do encerramento do período de apuração a que se
refere.”
(ACÓRDÃO 1401-007.777 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Rel.
Daniel Ribeiro Silva, SESSÃO DE 22 de janeiro de 2026)

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/12/2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL O
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966(CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.”
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
11
(ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Rel.
Pres. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, SESSÃO DE 10 de junho de 2024)

“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PFGN N° 6, DE 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.”
(Acórdão no 9101-006.724 – CSRF / 1a Turma, Rel. Alexandre Evaristo Pinto,
Sessão de 13 de setembro de 2023)

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
12
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“
[...]
Ao contrário do alegado na manifestação, constata-se, vide excertos a seguir , que
o PER/DCOMP n.o 01764.10556.050504.1.3.02-9408, trata-se de uma declaração
de compensação - DCOMP, e não um Pedido de Ressarcimento, ou de Restituição.
Vide as seguintes telas de consultas (trazidas do processo 10410.720076/2006-81
e do sistema de Controle da RFB):
[...]

Portanto, no caso, sendo a declaração original, em questão, uma declaração de
Compensação - DCOMP , entendo descabida a pretensão da manifestante de que
já havia realizado um pedido de Restituição anterior. Dessa forma não há como
enquadrar a situação em análise na forma prevista no §10 do art 41 da Instrução
Normativa 1.300 de 20 de novembro de 2012, abaixo transcrito, in verbis:
[...]
É expressa a ressalva constante do citado dispositivo normativo quanto à
possibilidade do contribuinte apresentar declaração de compensação após o
prazo de 5 anos da apuração do crédito, desde que este tenha sido anteriormente
declarado em pedido de restituição apresentado dentro do prazo.
Assim, concluo que a Interessada não se encontra albergada, uma vez que
apresentou, anteriormente às DCOMP analisadas, tão somente declarações de
compensação-DCOMP , conforme já visto, e não pedidos de Restituição, conforme
previsão do citado normativo.
Com relação aos prazos para se pleitear a restituição de tributos, os arts. 65 e 168,
do CTN, dispõem que:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...] Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
13
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Nestes termos, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição
de eventual crédito – ou promover compensação de crédito passível de
restituição –, e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, pela data de encerramento do período de
apuração, na medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a
maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos ou retenções
antecipados durante o período de apuração, que, ao final deste, são confrontados
com o tributo incidente sobre o lucro, convertendo-se em pagamento, que se
mostra superior ao débito apurado.
No regime trimestral, este encontro de contas se dá no último dia do trimestre e,
no regime de apuração anual, em 31 de dezembro, nos termos do art. 2o, § 3o da
Lei no 9.430/1996. Assim, se verificado eventual crédito, já no primeiro dia
subsequente ao encerramento é possível pleitear a sua restituição, ou utilizar tal
valor em compensação.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
[...] § 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da IN SRF no 430/2004:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração; II - na hipótese de
apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de apuração.
No mesmo sentido, dispuseram as Instruções Normativas SRF no 600/2005 (art.
5o), RFB no 900/2008 (art. 4o) e RFB no 1.300/2012 (art. 4o). Atualmente, a
matéria está disciplinada em termos similares no art. 14 da IN RFB no 1.717/2017.
Assim, encerrado o período de apuração, as antecipações convertem-se em
pagamento e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro apurado,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
14
constituem indébito passível de restituição ou compensação, deflagrando-se,
neste momento, o prazo para o contribuinte agir, nos termos dos arts. 165 e 168
do CTN.
Por todo o exposto, conclui-se que, no caso em questão, trata-se de apuração
anual, logo, o saldo negativo de imposto de renda já foi apurado em 31/12/2002
, que é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para se pedir a
restituição/compensação de eventuais créditos tributários.
Sendo assim, como todas as PER/DCOMPs em análise (anexas às fls. 05 a 52)
foram transmitidas a partir de 31/12/2007, também foram atingidas pela
prescrição, não fazendo jus a manifestante a requerer a restituição ou
compensação com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2002 .
A Manifestante traz ainda o pedido de que o presente processo seja suspenso, até
o final do julgamento do Processo Administrativo no 10410.720076/2006-81,
requerendo o apensamento destes autos ao mesmo.
O vínculo existente entre aquele processo e o presente é óbvio, no caso o fato
daquele processo discutir o Saldo negativo de IRPJ do próprio ano de 2002.
Contudo, verifica-se que não existe uma identidade de motivação, visto que
naquele caso a discussão é sobre o valor do crédito de Saldo Negativo pleiteado
(quantum), enquanto que nestes autos o que se discute é o próprio direito de
pleitear a compensação, tendo em visto o decurso do prazo legal Em consulta
recente, foi verificado que o PA no 10410.720076/2006-81, até a análise deste
processo, ainda se encontrava no aguardo de julgamento do recurso especial
interposto à CSRF.
Entretanto, ainda que tivessem a mesma motivação, não há previsão legal para
obstar o julgamento do processo em razão daquele se encontrar, atualmente na
CSRF.
Deve prevalecer o princípio da oficialidade, julgando-se tudo o que não estiver
abrangido por aquela situação, e não tiver sido definitivamente decidido no
âmbito administrativo.
Prevalece, portanto, no caso o princípio da oficialidade em não havendo norma
que mande obstar o feito até a conclusão definitiva daquele que analisa as
estimativas glosadas.
É importante pontuar, conforme já tratado, que o quantum do SN do ano
calendário 2002 por meio de DCOMP, está sendo apreciadas em outros autos e
não se pode duplicar aqui o litígio ali formado.
Ademais, não há que se adentrar na questão de mérito, uma vez que o que se
discute neste é o próprio direito de pleitear a compensação , tendo em visto o
decurso do prazo legal.
Por fim, a manifestante pleiteia, também que os tributos indicados nas
declarações de compensação não homologadas e controlados neste processo
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
15
digital no 10410.720658/2013-96, permaneçam com sua exigibilidade suspensa
até julgamento final da presente manifestação de inconformidade.
A título de esclarecimento, com a impugnação/manifestação apresentada, no
prazo legal, passaram a estar suspensos todos os valores lançados nos autos de
infração questionados/impugnados.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN).
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (...)
O Decreto no 70.235/72 dispôs sobre o processo administrativo fiscal e o seu art.
15 trata da impugnação da exigência fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Enquanto, pois, pendente de julgamento a impugnação, não será possível
promover a cobrança amigável do débito, nem inscrevê-lo em dívida ativa e nem
propor ação de execução fiscal, conforme pleiteia a Interessada.’

Ademais, ainda que se entregue o termo para contagem do prazo prescricional a
data da entrega da DIPJ (nos termos dos Acórdãos no 9101-006.549, no 9101-006.550, 9101-
006.551 – CSRF / 1a Turma), o prazo também estaria exaurido, pois a primeira PER/COMP é
posterior a essa data.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão
exarada pela DRJ, por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.853 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720658/2013-96
16

Fl. 267
DF CARF MF
Original